Tribunal: TJDFT
Processo: 0747588-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EQUILIBRADA. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. O pensionamento também exige obediência ao princípio da proporcionalidade, de modo a compatibilizá-lo com o padrão de vida e a condição social das partes.
3. Evidenciado nos autos que os genitores não possuem condições contributivas equivalentes ou próximas, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta ao genitor, no importe total de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos dele, pois compatível com a capacidade financeira que usufrui.
4. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.